Tribunal: TJMT
Processo: 0001034-92.2018.8.11.0035
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001034-92.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade, Limite de Idade, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE LEITE RAMOS - CPF: 061.373.861-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – POSSE EM CARGO PÚBLICO – IDADE MÍNIMA E QUITAÇÃO COM O SERVIÇO MILITAR – REQUISITOS DO EDITAL NÃO PREENCHIDOS NA DATA DA POSSE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

1.
“O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.”
(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019).

2. A emancipação, ainda que conceda capacidade civil, não substitui a exigência da maioridade cronológica prevista no edital, que abrange, além da capacidade civil, aspectos como a responsabilidade penal.

3.
“Não preenchidos os requisitos, a concessão da medida resultaria em verdadeira afronta à isonomia, já que excluiria para a Impetrante requisitos eliminatórios, que outros candidatos preencheram corretamente.
”(N.U 1005414-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS HENRIQUE LEITE RAMOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar nº.

0001034-92.2018.8.11.0035, MM Juíza Amanda Pereira Leite Dias, que julgou improcedente o pedido inicial, em que o autor buscava a posse imediata no cargo de Apoio Administrativo Educacional.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que foi impedido assumir o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura/Limpeza, sob o argumento que “não preenchia os requisitos do respectivo edital, em específico os requisitos de: a) estar em dias com as obrigações do serviço miliar; b) ter idade mínima de 18 anos na data da posse”.

Assevera que foi emancipado por outorga dos pais em 26/10/2017, gozando de capacidade plena para praticar os atos da vida civil, de modo que sua idade não é empecilho para o exercício do cargo público.

Argumenta que “a lei pode impor limites ao acesso a cargos públicos desde que as exigências sejam razoáveis, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista que as atribuições do cargo pretendido pelo recorrente são de índole meramente administrativa e burocrática”.

Aduz ainda, que o apelante possui diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais de corrente do uso de drogas (CID F 19.2).

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença proferida nos autos de origem, para deferir a produção de prova oral e seja julgado procedente o pedido inicial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 191232884, alega a preliminar
ausência de dialeticidade recursal e requer a manutenção da sentença.

O juízo de primeiro grau determinou a intimação do Ministério Público, o qual apresentou parecer favorável a nomeação do autor – id. 191232872, pág. 200 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Apelado, em contrarrazões, arguiu, em sede de preliminar, ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante não impugnou todos os fundamentos da sentença.

Isto posto, destaco que o Recorrente, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende que deva ser reformada ou anulada a decisão objurgada.

Nesse contexto, entendo que o Apelante consignou os motivos pelos quais entende pela reforma do
decisum
, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na contestação - tese de defesa -, visto que o julgamento lhe foi desfavorável.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – 1/3 DE FÉRIAS – PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE – SENTENÇA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Se o recorrente nas razões recursais impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

2. Nos termos do art. 85, §3º, I a V e §4º, II do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios em caso de sentença ilíquida, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3. Recurso provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0017144-86.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, já que os argumentos esposados combatem a decisão de primeiro grau.

Assim, REJEITO a preliminar.

V O T O P R E L I M I N A R – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

O apelante aduz a ocorrência de
cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova testemunhal.

No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Dito isso, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas, uma vez que, conforme bem salientado pelo Juízo Singular, a demonstração da capacidade para o exercício da função não influenciará no julgamento da lide, mormente quando a questão de mérito se restringe ao preenchimento dos requisitos do edital.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, c
uida-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS HENRIQUE LEITE RAMOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou improcedente o pedido inicial, em que o autor buscava a posse imediata no cargo de Apoio Administrativo Educacional.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o autor foi aprovado em concurso público para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, no entanto, na da data da posse, não atendeu aos requisitos do edital, quais sejam, idade mínima de 18 (dezoito) anos e quitação do serviço militar.

O apelante afirma que foi emancipado por outorga dos pais, além de que a sua idade a época não era impedimento para exercer o cargo em que foi aprovado.

O juízo

de primeiro grau julgou improcedente o pedido do autor, conforme a seguinte fundamentação:

É cediço que o edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e a Administração Pública, em respeito ao conhecido Princípio da Vinculação ao Edital.

Observa-se, portanto, que CARLOS HENRIQUE não preenchia o requisito básico para investidura no cargo, qual seja, ter idade mínima de 18 anos na data da posse.

Em que pese ele tenha sido emancipado em 26 de outubro de 2017, é certo que tal ato jurídico não se confunde com o alcance de maioridade civil.

Em 26 de outubro de 2017 CARLOS adquiriu capacidade de fato, mas, não, a maioridade civil.

Ponto digno de nota, ainda, é que permitir a entrada em exercício do autor, nestas condições, seria o mesmo que chancelar a presença de um servidor penalmente inimputável nos quadros da administração pública, pois a emancipação interfere apenas e tão somente em sua esfera civil e, não, penal.

Nesta quadra:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Candidatas aprovadas no cargo de monitora de alunos que não preencheram os requisitos na data da posse. Edital que exige a idade mínima de 18 anos. Emancipação que não se confunde com o requisito etário do edital. Título de eleitor que também não foi apresentado. Obtenção do título a partir dos 16 anos. Precedentes. Recurso improvido . (TJSP; Apelação Cível 1001164-04.2018.8.26.0470; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Porangaba - Vara Única; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Ainda que por tal motivo não fosse, outro requisito básico a ser observado pelos candidatos diz respeito a estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para aqueles do sexo masculino.

Observa-se que tal item passou despercebido ao longo deste tramitar processual.

Após atenta leitura de todos os documentos encartados a este feito, não se extrai nenhum comprovante de regularidade de CARLOS perante o serviço militar, não tendo ele, portanto, se desincumbido do ônus que lhe recai por força do artigo 373, I, do CPC.

Tanto assim o é que o Termo Negativa de Posse de fl. 225 do ID 76574380, assim consignou:

“(...) tendo prorrogado a sua posse conforme processo nº. 193099/2018-SEGES e NEGADA A POSSE pelo fato de não ter a Idade Mínima e o Documento de Quitação do Serviço Militar.”

Em assim sendo, não há como CARLOS HENRIQUE ser nomeado, seja porque não tinha 18 anos à época da posse, seja porque não apresentou o documento de quitação do serviço militar.

O Edital é claro e não deixa dúvidas acerca das exigências impostas à investidura no cargo.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
CARLOS HENRIQUE LEITE RAMOS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, e o faço com base no artigo 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade segue suspensa pelo prazo de 05 anos, em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de apelo, por não haver mais o juízo de prelibação nesta Instância (art. 1.010 do Código de Processo Civil), sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, e, em havendo recurso adesivo, também deverá ser intimado o adverso para resposta em 15 (quinze) dias.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao direito à posse ao cargo público pelo apelante que não preencheu os requisitos do edital de idade mínima e quitação com o serviço militar.

Importante salientar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

Compulsando os autos, verifico que o
Edital nº 01/2017 -

de 03 de julho de 2017
, no item 3, relaciona os requisitos para a investidura no cargo, confira:

3.1. O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público será investido no cargo, se comprovar na data da posse:

a) ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição Federal e na forma do disposto no artigo 13 do Decreto nº 70.436, de 18 de abril de 1972;

b) estar em dia com as obrigações eleitorais;

c) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

d) estar em gozo dos direitos políticos;

e) comprovar, por ocasião da posse, os requisitos básicos exigidos para o cargo/perfil profissional, conforme item 2.4. deste Edital;

f) possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por exames médicos, afim de detectar doenças incapacitantes pré-existentes e incompatíveis com o exercício do cargo, realizado por junta médica oficial vinculada à Secretaria de Estado de Gestão/MT de acordo com inciso VI, § 1º do artigo 8º da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990;

g) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da posse;

h) não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público;

i) apresentar certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe, se houver, quando requisito para o cargo, não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo, que o impeça, ainda que temporariamente, de exercer a profissão (suspensão, etc.), bem como estar inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador do exercício profissional;

j) apresentar outros documentos que se fizerem necessários por ocasião da convocação para a posse.

Além disso, no item 15.13, consta os documentos exigidos para que fins de posse, dentre eles o documento e quitação com o serviço militar:

“15.13. O candidato nomeado deverá apresentar, para fins de posse, cópias e originais dos seguintes documentos:

(...)

i) Documento e quitação com o serviço militar ou certificado de desobrigação militar expedido pelo exército para homens com mais de 45 anos”

Assim, verifica-se que consta expressamente no item 3.1, alíneas “c” e “g” do referido edital, a exigência de no ato da posse o candidato ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos e estar em dias com as obrigações do serviço militar.

É certo que o edital é a lei que regulamenta o certame, o qual estabelece regras que possam garantir o tratamento de isonomia dispensado a todos os candidatos, com o objetivo de, também garantir a igualdade de condições para a ocupação do cargo público.

Veja, que a norma estabelecida no edital é clara ao dispor a exigência do candidato ser maior de idade para posse no cargo público, além de comprovar a quitação com o serviço militar.

Assim, forçoso concluir que o apelado não cumpriu o requisito previsto no edital, visto que na data da posse contava com 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses, de modo que a referida regra deve valer para todos os candidatos, sob pena de violação ao Princípio da Isonomia.

Denota-se que o edital é claro e não abre espaço para outras interpretações, estabelecendo que não há respaldo normativo para substituir a exigência da maioridade legal pela emancipação de um candidato menor de idade. Se a intenção do administrador fosse permitir a contratação de pessoas com plena capacidade civil, independentemente da idade, essa condição teria sido explicitada no edital, e não a exigência da idade cronológica.

É importante destacar que o requisito etário, ou seja, a idade mínima de 18 anos, abrange não apenas a capacidade civil, mas também, por exemplo, a maioridade penal. Portanto, não é possível considerar que a emancipação do menor satisfaça o cumprimento desse requisito etário.

Desta forma, a ausência de preenchimento dos requisitos de idade mínima e de quitação com o serviço militar não permite a posse ao cargo público, razão pela qual inexiste qualquer ato ilícito praticado pela Fazenda Pública Estadual.

A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EMANCIPAÇÃO – DIREITO À POSSE – IMPOSSIBILIDADE – ATO QUE CONFERE CAPACIDADE DE FATO– MAIORIDADE CIVIL QUE SE COMPLETA AOS 18 (DEZOITO) ANOS – INSTITUTOS DISTINTOS – CANDIDATO QUE NO MOMENTO DA INVESTIDURA DO CARGO ATINGIU A IDADE MÍNIMA EXIGIDA POR LEI – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A maioridade civil consiste em um requisito cronológico, que é independente da aquisição da capacidade de fato por meio da emancipação. Ao ser emancipada, a pessoa adquire a capacidade de fato mas não maioridade civil, pois continua sendo menor até completar os 18 anos.

O fato de o impetrante ter adquirido a plena capacidade de fato por meio da emancipação, não a torna, exclusivamente por esse motivo, apto a assumir cargo público efetivo.

Se no decorrer do processo, o candidato completou a idade mínima exigida, não há razões para modificar a sentença, uma vez que no momento da investidura no cargo já tinha os 18 anos completos, preenchendo, portanto, os requisitos exigidos em lei.

(N.U 0000895-08.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

Em mesmo norte, é o posicionamento de outros tribunais pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – Impetrante que fora impedida de tomar posse no cargo de "Agente de Administração III – Recepcionista", para o qual fora aprovada, em razão do não preenchimento do requisito de idade mínima constante do edital – Alegação de que preenchimento do requisito, haja vista a emancipação da impetrante - Impossibilidade de se considerar suprida a exigência do requisito etário com a emancipação do menor de idade - Capacidade civil plena que não supre o requisito etário, o qual envolve não somente a capacidade civil, mas também, e por exemplo, a maioridade penal - Sentença denegatória mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10007244420238260272 Itapira, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 13/07/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/07/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. ORDEM DENEGADA NA ORIGEM. RECLAMO DA IMPETRANTE. EDITAL QUE PREVIA IDADE MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) ANOS PARA INVESTIDURA NO CARGO. EMANCIPAÇÃO CIVIL QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O requisito da idade mínima de 18 (dezoito) anos previsto em Lei e no Edital do certame não pode ser suprido pela superveniência de emancipação, pois, em que pese a plena capacidade para os atos da vida civil e a possibilidade de responder administrativamente, não permite responsabilização criminal do candidato, porquanto inimputável na esfera penal. (TJSC, Apelação Cível n. 0300656-92.2015.8.24.0007, de Biguaçu, rel. Sônia Maria Schmitz, Quarta Câmara de Direito Público, j. 03-05-2018). (TJSC, Apelação n. 5002517-40.2021.8.24.0024, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Jun 28 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50025174020218240024, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 28/06/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5096414-53.2020.8.09.0064 COMARCA DE GOIANIRA APELANTE : PEDRO HENRIQUE REGES MORAES APELADO : CARLOS ALBERTO ANDRADE OLIVEIRA LITS. PAS : MUNICÍPIO DE GOIANIRA RELATOR : Desembargador FERNANDO DE CASTRO MESQUITA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. POSSE EM CARGO PÚBLICO. EMANCIPAÇÃO CIVIL. ÓBICE DA MENORIDADE. LEGALIDADE. 1. A exigência de idade mínima para posse em cargo público é legal, máxime quando há legislação específica sobre o tema e previsão no edital, que é a lei do concurso, hipótese dos autos. 2. Como os efeitos da emancipação são de ordem exclusivamente civil, a permissão de posse a menor de idade, independentemente da natureza das atividades a serem desempenhadas, poderia resultar em situação de impunidade, frente à prática de condutas tipificadas como crimes funcionais, com evidente prejuízo à coletividade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 50964145320208090064, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

Partindo dessas premissas, não se mostra razoável, nem deve ser concedida ao apelante uma exceção ao cumprimento dos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, haja vista que o prosseguimento no referido concurso importaria em tratamento privilegiado em relação aos demais candidatos, o que é vedado.

Logo, outro caminho não há a não ser a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários em 12% sobre o valor da causa, observada a condição da Apelante de beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024